Tribunal: TJMT
Processo: 1004028-40.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004028-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), VILSON VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 427.887.061-20 (AGRAVANTE), ANGELA PAULA PELLIZZARI NASCIMENTO - CPF: 024.919.701-47 (AGRAVANTE), ICF CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.461.177/0001-65 (AGRAVADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), DANIEL JARDIM SENA - CPF: 068.888.586-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– CONTRATO DE EMPREITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como as partes firmaram contrato de empreitada, contrato típico da construção civil, onde um dos contratantes (empreiteiro) se obriga a realizar, pessoalmente ou por meio de terceiro, determinada obra para o proprietário do imóvel, com material próprio ou fornecido por este, tal atividade se insere no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VILSON VICENTE DO NASCIMENTO e OUTROS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Danos Materiais e Morais nº. 1015947-49.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
ICF CONSTRUTORA LTDA
, saneou o feito, indeferindo a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“ Distribuição do ônus da prova. Com efeito, ainda que o contrato de empreitada seja de natureza tipicamente civil, tal aspecto, por si só, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, se também constatada típica relação de consumo [TJ-GO - AI: 51851809620228090069 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R); TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.242847-8/002, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2024, publicação da súmula em 02/10/2024]. Entretanto, no caso em pauta, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes diz respeito à execução de “obra comercial” (ID n.º 119973661, págs. 63/69). Portanto, inaplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, na exata medida em que os autores não se encaixam no conceito de consumidores finais (art. 2.º do Código de Defesa do Consumidor) [TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.280174-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2024, publicação da súmula em 27/09/2024; TJMG - Apelação Cível 1.0470.15.009367-7/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019]. Diante disto, Estabeleço que o ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que contrataram os serviços da agravada na condição de destinatários finais da obra, sem qualquer objetivo de incorporação direta à atividade empresarial, ou seja, os serviços foram contratados para edificação de um imóvel para uso pessoal e não para revenda ou inserção no mercado de consumo, o que configura inequivocamente sua condição de destinatários finais.

Alegam que ainda que o contrato de empreitada seja de natureza tipicamente civil, tal aspecto por si só não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que no caso em tela os agravantes são destinatários finais de construção confiada à Agravada e claramente são hipossuficientes técnica, econômica e juridicamente em relação à construtora.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo, vez que há o risco de a demanda ser julgada sem a inversão do ônus da prova a favor dos consumidores, ora agravantes, o que pode acarretar prejuízos.

No mérito, pede a reforma da decisão e que sejam reconhecidos como consumidores finais, haja vista a vulnerabilidade jurídica, econômica e principalmente técnica, com a adoção das disposições consumeristas e inversão do ônus probatório.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme Id. 269905279.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 274971886, na qual a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos de Ação de Responsabilidade Civil por Danos Materiais e Morais em que foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Defende, nas razões do agravo, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, uma vez que os agravantes contrataram os serviços da agravada na condição de destinatários finais da obra, sem qualquer objetivo de incorporação direta à atividade empresarial, ou seja, os serviços foram contratados para edificação de um imóvel para uso pessoal e não para revenda ou inserção no mercado de consumo, o que configura inequivocamente sua condição de destinatários finais.

Assevera que, conforme a Teoria Finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), considera-se consumidor apenas aquele que se utiliza do produto ou do serviço para uso próprio ou de sua família, como destinatário final, como prevê o artigo 2º, caput do CDC.

Pois bem.

É cediço que o pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, pode ser deferido para a pessoa jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de interpretação finalista.

As partes firmaram contrato de empreitada, contrato típico da construção civil, onde um dos contratantes (empreiteiro) se obriga a realizar, pessoalmente ou por meio de terceiro, obra certa, para o dono da obra, com material próprio ou fornecido por este.

Nas lições de Caio Mário da Silva Pereira, a empreitada:

(...) é o contrato em que uma das partes (empreiteiro) se obriga, sem subordinação ou dependência, a realizar certo trabalho para outro (dono da obra), com material próprio ou por este fornecido, mediante remuneração global ou proporcional ao trabalho executado. (in Instituições de Direito Civil, vol. III p. 315)

Como os apelantes se obrigaram a construir uma casa residencial para a apelada e desenvolver essa atividade (construção de obra), tal atividade está inserida no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Aliado a isso, tem-se que, nos contratos em que há a obrigação de construir uma obra, incidirão os arts. 12 e 14 do CDC, que estabelecem que o construtor responde, independentemente de existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, bem como aqueles relativos à prestação dos serviços, vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobre a responsabilidade pela perfeição da obra, assim ensina Carlos Roberto Gonçalves:

A responsabilidade pela perfeição da obra, embora não consignada ao contrato, é de presumir-se em todo ajuste de construção como encargo ético-profissional do construtor. Isto porque a construção civil é, modernamente, mais que um empreendimento leigo, um processo técnico-artístico de composição e coordenação de materiais e de ordenação de espaços para atender às múltiplas necessidades do homem."(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. IV: Responsabilidade Civil. 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 272)

Deste modo, mostra-se clara a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a incidência do CDC e consequentemente a inversão do ônus probatório.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reconhecida a incidência do CDC e consequentemente a inversão do ônus probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025